Tribunal: TJSP
Processo: 1082230-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082230-15.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CONSÓRCIO MENDES JUNIOR ISOLUX CORSAN e MENDES JUNIOR
TRADING E ENGENHARIA S/A, é apelado MACCAFERRI DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082230-15.2019.8.26.0100 -Voto no 35697 e
2
Voto n. 35697
Apelação n. 1082230-15.2019.8.26.0100
Apelante: Consórcio Mendes Junior Isolux Corsan e outro
Apelada: Maccaferri do Brasil Ltda.
Apelação. Embargos à execução. Duplicata mercantil por
indicação. Presença dos requisitos para a sua execução, nos
termos do artigo 15, da Lei n. 5.474/68. Mercadorias
entregues no endereço das embargantes. Presunção de
recebimento por preposto com respectivos poderes.
Aplicação da teoria da aparência. Manutenção da r.
sentença.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelas embargantes
em razão da r. sentença de fls. 179/182, que julgou improcedente a ação e condenou
os embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de 10%
do valor da execução, observada a gratuidade concedida.
Em suas razões recursais de fls. 185/199, os apelantes
alegaram, em síntese, ilegitimidade pasiva da Mendes Júnior, ausência de título
executivo, inexigibilidade do crédito e ausência de comprovação de recebimento das
mercadorias pelo consórcio ou suas consorciadas.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 202/215, nas quais a
apelada, também em síntese, reiterou os seus termos e os fundamentos da r. sentença
recorrida.
A fls. 226/227, a Nobre Procuradoria Geral de Justiça do
Estado de São Paulo manifesto-se pelo desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença recorrida.
Por proêmio, não merece acolhimento a preliminar de
ilegitimidade passiva, pois a Mendes Junior, como integrante do consórcio, também
sofre a repercussão patrimonial em relação aos títulos ora discutidos.
No mérito, o recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082230-15.2019.8.26.0100 -Voto no 35697 e
3
Conforme previsto no artigo 798, I, do Código de Processo
Civil. PC, a petição inicial deve ser instruída com o título executivo extrajudicial.
No tocante à duplicata, é importante mencionar que se trata
de título de aceite obrigatório por parte do comprador ou tomador dos serviços,
podendo ser manifesta a sua recusa apenas nas hipóteses previstas no artigo 8°, da
Lei no 5.474/68, que tem as seguintes disposições:
“Art . 8o O comprador só poderá deixar de aceitar
a duplicata por motivo de:
I - avaria ou não recebimento das mercadorias,
quando não expedidas ou não entregues por sua
conta e risco;
II - vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou
na quantidade das mercadorias, devidamente
comprovados;
III - divergência nos prazos ou nos preços
ajustados.”
Todavia, uma vez não assinada nem devolvida a duplicata
pelo devedor ao sacador, o artigo 15,§ 2°, da Lei n° 5.474/68, presume-se o seu
aceite quando comprovada a entrega das mercadorias e recebimento pelo comprador,
devidamente acompanhada do respectivo instrumento de protesto, gerando, dessa
forma, a sua força executiva para embasar a ação de execução, nos termos do
mencionado artigo 15, II, da Lei n. 5.474/68.
Para robustecer tal fundamento, segue a transcrição do
referido artigo 15, da Lei n. 5.474/68:
“Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou
triplicata será efetuada de conformidade com o
processo
aplicável
aos
títulos
executivos
extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código
de
Processo
Civil
,quando
se
tratar: (Redação dada pela Lei no 6.458,
de 1o.11.1977)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082230-15.2019.8.26.0100 -Voto no 35697 e
4
l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou
não; (Redação dada pela Lei no 6.458,
de 1o.11.1977)
II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto
que, cumulativamente: (Redação dada
pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)
a) haja sido protestada; (Redação dada
pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)
b) esteja acompanhada de documento hábil
comprobatório da entrega e recebimento da
mercadoria; e (Redação dada pela Lei no
6.458, de 1o.11.1977)
c) o sacado não tenha, comprovadamente,
recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos
motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta
Lei. (Redação dada pela Lei no 6.458, de
1o.11.1977).”
E, conforme se verifica nos autos, a fls. 74/77, 78/81 e 82/85,
as duplicatas mercantis por indicação que são objeto da ação de execução de
processo n. 1066323-97.2019.8.26.0100, estão devidamente lastreadas com notas
fiscais, comprovantes de recebimento das mercadorias e instrumentos de protesto,
não sendo demonstrada pelos embargantes nenhuma comprovação de recusa ou
mesmo de insurgência aos protestos lavrados.
É importante mencionar que, de acordo com o que se verifica
nas referidas notas fiscais, as mercadorias foram entregues no mesmo endereço das
agravantes indicados por elas na petição inicial dos presentes embargos à execução, o
qual, inclusive, também foi o endereço de citação, conforme se verifica a fls. 47 e 49
dos autos da ação de execução.
Dessa forma, não merece acolhimento a alegação das
embargantes de que não houve o recebimento das mercadorias que geraram a
emissão das notas fiscais e das respectivas duplicatas, pois, pela teoria da aparência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082230-15.2019.8.26.0100 -Voto no 35697 e
5
presume-se que as mercadorias entregues no endereço das embargantes foram
recebidas por seus prepostos com respectivos poderes, não havendo nos autos
nenhum elemento ou documento com o condão de afastar tal presunção.
Nesse sentido, seguem julgados do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicatas.
Hipótese em que alega a embargante que os
comprovantes de recebimento das mercadorias
foram juntados intempestivamente nos embargos
e, por isso, deveriam ser desconsiderados.
Descabimento. Circunstância em que a maioria
dos documentos anexados aos embargos são
repetição daqueles que instruíram a execução.
Irrelevância do fato de que o comprovante de
recebimento de mercadorias atinente a uma nota
fiscal não tenha sido juntado no processo
executivo. Consideração de que a exequente não
foi intimada a aditar a petição inicial da execução,
nos termos do artigo 616, do CPC, suprindo a
providência que lhe incumbia na primeira
oportunidade
que
lhe
foi
concedida,
nos
embargos à execução. Aplicação da teoria da
aparência, no que tange ao recebimento das
mercadorias,
por
seus
prepostos,
no
estabelecimento da sacada. Eficácia executiva do
título extrajudicial configurada. Embargos do
devedor julgados improcedentes. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo:
negaram provimento ao recurso.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0045662-70.2013.8.26.0506; Relator (a): João
Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082230-15.2019.8.26.0100 -Voto no 35697 e
6
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 8a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/11/2016; Data de Registro:
18/11/2016) os grifos não constam no original;
e,
“Cobrança. Compra e venda de mercadorias.
Julgamento antecipado da lide. Admissibilidade.
Insubsistência da alegação de cerceamento de
defesa. Prova documental suficiente para o
deslinde da questão posta em juízo. Pedido
instruído
com
cópia
das
notas
fiscais,
comprovantes de recebimento e instrumentos de
protesto. Mercadorias entregues no endereço da
ré e recebidas por prepostos, um dos quais
recebeu
a
citação
na
presente
demanda.
Desnecessidade de qualquer prova acerca da
existência de poderes para o recebimento das
mercadorias. Aplicação da teoria da aparência.
Inclusão de valores referentes a honorários
advocatícios nos cálculos apresentados que, no
entanto, não se justifica, posto que cabe ao
magistrado o arbitramento de tal verba. Excesso
reconhecido. Procedência parcial da ação de
cobrança. Recurso provido em parte.” (TJSP;
Apelação
Cível
1013251-83.2015.8.26.0506;
Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/11/2016; Data de Registro: 10/11/2016) os
grifos não constam no original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082230-15.2019.8.26.0100 -Voto no 35697 e
7
Desse modo, considerando o contexto fático-jurídico
retratado nos autos, de rigor a ratificação da r. sentença guerreada.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se
provimento ao recurso com majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze
por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade concedida.
Roberto Mac Cracken
Relator